Tribunal: TJSP
Processo: 2011276-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão interlocutória de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Insurgência recursal. Sem razão. Inexistência de conjunto probatório suficiente a comprovar a hipossuficiência econômico-financeira alegada. CF, art. 5o, LXXIV. Indeferimento mantido. Recurso não provido.